Tribunal: TJDFT
Processo: 0736186-87.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II - CASO EM EXAME.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. Os embargantes alegam a existência de vício de contradição no acórdão embargado, ao argumento de que o termo de reserva habitacional não possuiria o mesmo efeito vinculativo de um contrato de promessa de compra e venda, por se tratarem de instrumentos com naturezas jurídicas distintas. Sustentam, ainda, que o acórdão teria deixado de considerar, de forma expressa, todos os prazos de tolerância aplicáveis à entrega do imóvel, incluindo aquele relacionado à disponibilização das chaves. Apontam, ademais, a existência de omissão quanto à alegação de que a embargada não teria apresentado prova suficiente do efetivo pagamento dos juros de obra. No entanto, ao longo dos embargos, os recorrentes limitam-se a reiterar fundamentos já expostos no recurso principal, notadamente no que tange à suposta ocorrência de caso fortuito decorrente da pandemia de Covid-19, o que denota a tentativa de rediscussão do mérito da controvérsia sob o pretexto de vícios formais no julgado.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
4. A ausência do vício apontado (a existência de duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema no julgado – contradição) indica que o interesse dos embargantes é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
5. No caso em apreço, os autos foram devidamente analisados por este colegiado, com a devida exposição dos fundamentos nos itens 9/14 da ementa (especialmente nos itens 9/10 que destacam o prazo de entrega do imóvel). Ressalta-se que os presentes embargos de declaração não constituem meio processual hábil para o reexame das provas constantes dos autos.
6. Outrossim, a simples leitura do acórdão revela a coerência e harmonia entre os elementos que compõem a estrutura da decisão, não se verificando qualquer contradição a ser sanada.
7. Ausente, portanto, qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
V – DISPOSITIVO.
8. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.